Tribunal: TRF3
Processo: 5018971-88.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
913/1006)

5018971-88.2021.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018971-88.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

AGRAVADO: ENSIN FABRICA NACIONAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. SISTEMA S (SESI E SENAI). INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1079 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente liminar para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas a entidades terceiras na parcela da base de cálculo que excede vinte salários mínimos sobre a folha de salários, com fundamento no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81.

As agravantes sustentaram possuir legitimidade para intervir no processo como assistentes litisconsorciais ou simples da União, por serem destinatárias das contribuições discutidas, além de defenderem a revogação do limite de vinte salários mínimos e requererem o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1079 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se entidades integrantes do Sistema S (SESC e SENAI), destinatárias das contribuições arrecadadas, possuem interesse jurídico apto a justificar sua intervenção no processo como assistentes; e (ii) se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1079 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconheceu que as entidades do Sistema S não possuem legitimidade para integrar o polo processual ou intervir em demandas que discutem a exigibilidade de contribuições a elas destinadas, por não manterem relação jurídica direta com o contribuinte.

Nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições destinadas a terceiros, cabendo à União a representação judicial desses créditos.

As entidades destinatárias dos recursos arrecadados possuem apenas interesse econômico no resultado da demanda, circunstância que não configura interesse jurídico apto a justificar intervenção como assistentes, nos termos do art. 119 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade de serviços sociais autônomos para integrar ou intervir em demandas que discutem a relação jurídico-tributária entre contribuinte e União, por serem meros destinatários de subvenção econômica.

Também foi afastada a alegação de necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1079 do STJ, pois, conforme o art. 1.040, III, do CPC e a jurisprudência das Cortes Superiores, os precedentes firmados em recursos repetitivos possuem aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente de trânsito em julgado.

A decisão agravada adotou os fundamentos anteriormente expostos por meio da técnica da motivação per relationem, cuja utilização é admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) As entidades do Sistema S, na condição de destinatárias das contribuições arrecadadas pela União, possuem apenas interesse econômico, não detendo interesse jurídico que legitime sua intervenção como assistentes em demandas que discutem a relação jurídico-tributária entre contribuinte e União.

(ii) A pendência de embargos de divergência ou de recurso extraordinário relacionados a tema julgado sob o rito dos recursos repetitivos não impede o prosseguimento dos processos, salvo atribuição de efeito suspensivo.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo Poder Judiciário, desde que os fundamentos adotados integrem formalmente a decisão judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 18, parágrafo único, 119, 932, III, 1.021, §3o, e 1.040, III; Lei no 6.950/81, art. 4o, parágrafo único; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED; STF, RE 1.129.931-AgR; STF, Rcl 30.003-AgR; STJ, AgInt nos EREsp 1.320.522/DF; STJ, EREsp 1.619.954/SC; STJ, AgInt no REsp 2.038.303/TO; STJ, AgInt no AREsp 2.853.539/SP; TRF3, ApCiv 5004078-40.2017.4.03.6109; TRF3, AI 5019157-48.2020.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5004296-68.2018.4.03.6130; TRF3, AI 5025100-46.2020.4.03.000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018971-88.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312-A

AGRAVADO: ENSIN FABRICA NACIONAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra a decisão monocrática (id 210530742) que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, nãoconheceu deste agravo de instrumento.

As agravantes sustentam que: (i) o CPC, por aplicação supletiva e subsidiária ao mandado de segurança (arts. 15 e 1.046, § 2o), admite a assistência de terceiros em qualquer procedimento e grau, nos termos do art. 119, parágrafo único; (ii) a decisão monocrática não examinou corretamente os fundamentos do pedido de ingresso à luz do CPC, especialmente quanto à substituição processual exercida pela União; (iii) SESI e SENAI são credores diretos das contribuições em debate, pois a União atua como mera arrecadadora em nome das entidades (arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007), o que configura substituição processual e autoriza a intervenção das entidades como assistentes litisconsorciais (art. 18, parágrafo único, do CPC) ou, subsidiariamente, como assistentes simples (art. 119 do CPC); (iv) o precedente relativo ao AgInt no REsp no 1.570.980/SP restringe-se às contribuições do INCRA, FNDE (Salário-Educação), DPC e FAer, não alcançando o SESI e o SENAI, que possuem arcabouço legal e constitucional distinto; (v) o Decreto-Lei no 2.318/86 revogou expressamente o teto previsto nos Decretos-Leis no 1.861/81 e no 1.867/81, e parágrafo normativo não subsiste sem o respectivo caput; (vi) o parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81 foi tacitamente revogado pelas Leis no 8.212/91 e no 11.457/07; (vii) o art. 240 da Constituição Federal recepcionou as contribuições ao SESI/SENAI sem impor qualquer limitação à base de cálculo; (viii) o art. 7o, IV, da CF e as Leis no 7.789/89 e no 8.222/91 vedam a vinculação do salário mínimo como indexador; e (ix) os autos devem ser suspensos em razão da afetação dos REsp no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1079 do STJ, publicação em 18/12/2020).

Pede o provimento do agravo interno (id 250837388).

A agravada apresentou contrarrazões (id 253074886).

Atendendo à determinação judicial (id 338283119), os agravantes informaram persistir interesse no julgamento deste agravo interno (id 339271665).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu deste agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI em face da decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por ENSIN FÁBRICA NACIONAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA, deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras na parte em que a base de cálculo exceder a 20 salários mínimos sobre a folha de salários, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81.

Sustentam os agravantes, em síntese, que o precedente firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.570.980/SP não se aplica às contribuições que lhes são destinadas, visto que não são objeto daquela demanda. Aduzem que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da liminar, vez que a decisão proferida pelo STJ nos REsp no 1.898.532 e 1.905.870, que afetou a matéria objeto da controvérsia ao tema 1079 dos recursos repetitivos, com determinação do sobrestamento da tramitação de todos os processos análogos em território nacional, afasta a probabilidade do direito postulado, e que a exigibilidade das exações por vários anos, sobre a mesma base de cálculo, revela a inexistência de urgência da tutela jurisdicional e de perigo de dano ao resultado útil do processo. Afirmam que são credores das contribuições a si destinadas e, consequentemente, titulares do crédito tributário discutido nos autos, sendo a agravada contribuinte na modalidade de arrecadação indireta das exações. Anotam que a Receita Federal do Brasil é responsável tão somente pela arrecadação das contribuições, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, de modo que a União, embora possua legitimação para a causa, não é a credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI, estando a defender direito alheio na presente demanda, de modo a justificar a atuação das entidades como assistentes litisconsorciais, na forma do art. 18, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, como assistentes simples. Continuam sua argumentação afirmando que os limites previstos nos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81 e no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81, foram revogados expressamente pelo Decreto-lei no 2.318/86 e tacitamente pelas Leis no 8.212/91 e 11.457/07, e que as contribuições ao SESI e ao SENAI foram recepcionadas pelo art. 240 da CF, sendo que os Decretos-Leis no 6.246/44 e 9.403/46 estabelecem que as aludidas contribuições terão a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, sem imposição de qualquer limitação. Anotam, ainda, que não se pode falar na manutenção do parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81, dada a impossibilidade de existência de um “parágrafo” sem “caput”, e que as Leis no 7.789/89 e 8.222/91, com arrimo no art. 7o, IV, da CF, vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Requerem a intervenção no feito como assistentes litisconsorciais da União, na forma do art. 18, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, como assistentes simples, nos termos do art. 119 do CPC, bem como seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para fins de suspender a eficácia da decisão recorrida. Ao final, requerem seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão vergastada (ID 174919520).

Processo distribuído a esta E. Turma com base no art. 10, § 2o, do Regimento Interno (ID 196466474).

A agravada apresentou contrarrazões alegando que a liminar foi regularmente deferida nos autos e origem vez que comprovados os requisitos legais necessários à sua concessão. Asseverou que não se opõe à intervenção dos agravantes na condição de assistentes litisconsorciais ou simples, em razão de interesse jurídico das entidades. Afirma que que o art. 4o da Lei no 6.950/81 estabeleceu limite de vinte vezes o valor do salário mínimo vigente no país como base de cálculo das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas às entidades terceiras, sendo que o art. 3o do Decreto-lei no 2.318/86 revogou aludido limite tão somente em relação às contribuições devidas à previdência social, não alcançando as contribuições de caráter parafiscal. Pelo desprovimento do recurso (ID 206159199).

É o relatório.

DECIDO.

Cabível a aplicação do art. 932 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em saber se o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81, que limita a base de cálculo das contribuições às entidades terceiras ao valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, foi revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/86.

De início, anoto que as entidades terceiras do chamado “Sistema S” não possuem legitimidade para responder às ações onde se discute a exigibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico tratadas nos autos.

Com efeito, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização e cobrança das contribuições destinadas às entidades terceiras, tendo as referidas entidades, na condição de destinatárias dos recursos arrecadados, mero interesse econômico, mas não jurídico, conforme se depreende dos arts. 2o e 3o, caputs, da Lei no 11.457/2007, in verbis:

"Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.

(...)

Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei."

O interesse das entidades terceiras é econômico, não jurídico.

Logo, não estando presente o interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e tampouco em intervenção das entidades como assistente simples.

Nesse sentido, firme é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas in verbis:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SEBRAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SE A DECISÃO SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido condenando-se o Sebrae a restituir à parte agravante as quantias indevidamente cobradas. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do Sebrae para declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. Opostos embargos de divergência, foram indeferidos liminarmente diante da incidência do enunciado n. 168 da Súmula do STJ.

II - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se encontra no mesmo sentido do acórdão recorrido, pelo afastamento da legitimidade passiva ad causam do Sebrae, Senac, Sesc, Incra nas ações que objetivam a restituição do recolhimento de cobranças de contribuição tributária. Nesse sentido: REsp n. 1.698.012/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp n. 1.605.531/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016.

III - Neste panorama, verifica-se que o acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.307.687/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017; AgInt nos EREsp n. 1.296.380/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 20/6/2017.

IV - Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EREsp 1320522/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. DESTINAÇÃO DO PRODUTO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA.

1. O ente federado detentor da competência tributária e aquele a quem é atribuído o produto da arrecadação de tributo, bem como as autarquias e entidades às quais foram delegadas a capacidade tributária ativa, têm, em princípio, legitimidade passiva ad causam para as ações declaratórias e/ou condenatórias referentes à relação jurídico-tributária.

2. Na capacidade tributária ativa, há arrecadação do próprio tributo, o qual ingressa, nessa qualidade, no caixa da pessoa jurídica.

3. Arrecadado o tributo e, posteriormente, destinado seu produto a um terceiro, há espécie de subvenção.

4. A constatação efetiva da legitimidade passiva deve ser aferida caso a caso, conforme a causa de pedir e o contexto normativo em que se apoia a relação de direito material invocada na ação pela parte autora.

5. Hipótese em que não se verifica a legitimidade dos serviços sociais autônomos para constarem no polo passivo de ações judiciais em que são partes o contribuinte e o/a INSS/União Federal e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros destinatários de subvenção econômica.

6. Embargos de divergência providos para declarar a ilegitimidade passiva ad causam do SEBRAE e da APEX e, por decorrência do efeito expansivo, da ABDI.”

(EREsp 1619954/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019).

Na esteira desse entendimento, assim tem decidido esta E. Corte Regional:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. ENTIDADES TERCEIRAS. ILEGITIMIDADE.

1. Com a edição da Lei no 11.457/07, as atribuições referentes à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros passaram à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, competindo à PGFN a representação judicial na cobrança de referidos créditos.

2. Assim, nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição a terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.

3. Apelação, conhecida em parte, provida.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004078-40.2017.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 23/09/2020, Intimação via sistema DATA: 01/10/2020)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS TERCEIRAS ENTIDADES. CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, SENAC, ETC., SALÁRIO-EDUCAÇÃO E INCRA. AGRAVO DESPROVIDO

1. As chamadas terceiras entidades, tais como FNDE, INCRA e SEBRAE e Sistema “S”, não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a eles destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte e são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União as tarefas de fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das 'contribuições destinadas a terceiros' incumbem à Receita Federal do Brasil, por força da Lei no 11.457/2007.

2. Referido entendimento está consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do EResp 1.619.954, julgado pela 1a Seção.

3. Trata-se, portanto, de interesse reflexo ou meramente econômico que não lhes outorga legitimidade para ingressar como parte no feito. Precedentes desta Corte Regional.

4. Agravo desprovido.”

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019157-48.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 25/09/2020, Intimação via sistema DATA: 28/09/2020)

“TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRIBUIÇÃO - INCRA - EMENDA CONSTITUCIONAL 33/01 - FOLHA DE SALÁRIOS.

1. O interesse da entidade é econômico, não jurídico. Não há litisconsórcio. A entidade não possui legitimidade passiva.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que a contribuição ao INCRA é devida pelas empresas urbanas, em percentual incidente sobre a folha de salários.

3. A EC 33/01 não alterou as hipóteses de incidência. Precedentes.

4. Apelação improvida.”

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004296-68.2018.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 24/08/2020, Intimação via sistema DATA: 27/08/2020)

Assim, as entidades terceiras não possuem legitimidade para figurarem como litisconsortes passivos ou assistentes em ações que discutem a inexigibilidade de contribuições a elas destinadas, vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte, sendo elas apenas destinatárias da arrecadação.

Pelo exposto, com supedâneo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto pelo SESI e SENAI, nos termos da fundamentação supra.

Observadas as formalidades legais, comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, baixem os autos.

Intime-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Ressalto, ainda, quanto ao pedido de intervenção, que, embora já tenha acompanhado entendimento em sentido contrário, em feitos de relatoria de parte do colegiado (6a Turma), revisitando o tema, verifico que não há interesse jurídico a justificar o ingresso do postulante no feito.

As relações jurídico-tributárias objeto da presente lide estabelecem-se exclusivamente entre a União e os sujeitos passivos tributários, isso porque referem-se a tributos de competência daquele ente federado, não tendo havido qualquer transferência da capacidade tributária ativa.

Sendo certo que as entidades beneficiárias dos recursos financeiros levantados pelo ente tributante não intervêm de modo algum nas relações jurídico-tributárias correspondentes, em relação às quais são totalmente estranhas.

Assim, porque ausente qualquer vínculo entre a situação jurídica afirmada e a entidade pleiteante, deve-se reconhecer a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Também se revela inviável a intervenção na qualidade de terceiro interessado.

A assistência, simples ou litisconsorcial, demanda a existência de interesse jurídico na lide. Havendo de se reconhecer o mencionado interesse somente diante da demonstrada capacidade de a solução da lide repercutir sobre relação jurídica de que esse terceiro seja titular.

No caso dos autos, porém, entendo existir simples interesse econômico da entidade pleiteante.

No ponto, sobrelevo que a solução da presente lide não tem o condão de repercutir sobre o modo de ser da relação jurídica existente entre a entidade pleiteante e a União, mas somente no resultado econômico dessa relação. Situação essa que configura interesse puramente econômico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. ARRECADAÇÃO INDIRETA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL E ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal a quo fundamentou: "Da leitura das razões recursais, verifica-se que as recorrentes admitem que o impetrante é contribuinte na modalidade 'indireta'. Dessa forma, a arrecadação é feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei n° 11.457/2007. Destaque-se o E. STJ tem entendido que nas demandas em que se discuta sobre as contribuições destinadas a terceiros, cuja arrecadação seja na forma indireta, não se reconhece a existência do litisconsórcio passivo necessário aos destinatários, como no presente caso, SESI e SENAI. (...) Acresça-se que nem mesmo o pedido subsidiário de ingresso na lide na qualidade de assistentes simples da União pode ser acolhido. Nesse sentido, verifica-se que a controvérsia versa sobre a aplicação ou não de legislação (Lei n° 6.950/81), estando, pois, ligada à questão de competência tributária. A par disso, apenas o ente tributante (qual seja, a União Federal) detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Quando muito as recorrentes apenas possuem interesse econômico sobre o tema, não justificando, pois, sequer seu ingresso como assistentes simples".

2. Com efeito, no julgamento dos EREsp 1.619.954/SC, a Primeira Seção do STJ firmou a compreensão de que "não se verifica a legitimidade dos serviços sociais autônomos para constarem no polo passivo de ações judiciais em que são partes o contribuinte e o/a INSS/União Federal e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros destinatários de subvenção econômica".

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos Recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988.

5. Agravo Interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.297.593/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos não originais).

No mais, mesmo assim não fosse, a intervenção da entidade na qualidade de terceiro se revelaria impertinente, por representar prejuízo à celeridade e à economicidade processual, além de comprometer a razoável duração do processo.

Deve-se considerar, ainda, ter a entidade pleiteante participado no próprio julgamento do REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, que firmaram a tese para o Tema Repetitivo 1079.

Assim, descabida a intervenção pleiteada.

Quanto ao pedido de suspensão da tramitação em cumprimento à determinação do STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR, vinculados ao Tema no 1.079, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, sem razão os agravantes.

Observa-se que o artigo 1.040, III, do CPC prevê, expressamente, que após a publicação do acórdão paradigma “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

Conforme posicionamento jurisprudencial pacífico do STJ e do STF, a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral deve ocorrer mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Confira-se:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 692/STJ. SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS PRECEDENTES COGENTES. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 12.482/DF, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 24/5/2022), acolheu questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: "a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp no 2.038.303/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (STF, Segunda Turma, RE no 1.129.931- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.08.2018).

Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (STF, Primeira Turma, Rcl no 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018).

Ressalta-se que o mesmo entendimento já foi adotado pelo STJ, inclusive, em recurso envolvendo o Tema 1.079, como se vê da ementa do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial no 2853539 - SP, de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, publicado no DJEN de 02/09/2025:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS PONTOS OMISSOS. SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 1.079/STJ). POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação clara e específica dos pontos omissos e da relevância concreta das alegadas omissões para o deslinde da controvérsia atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia, e justifica o não conhecimento do recurso especial.

2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os precedentes firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos possuem aplicação imediata, a partir da publicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado, salvo determinação expressa em sentido contrário.

3. Agravo interno desprovido.

Por outro lado, verifica-se que ainda não foi concluído o julgamento dos Embargos de Divergência opostos pela União Federal no âmbito dos recursos representativos da controvérsia vinculados ao Tema 1.079.

É certo, também, existir Recurso Extraordinário pendente de julgamento, interposto por contribuintes em razão do julgamento repetitivo em questão, visando questionar o alcance da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, sob a ótica constitucional, conforme mencionado pela Vice-Presidência desta Corte Regional nos autos da Apelação Cível no 5001824-61.2022.4.03.6128, na Decisão id 333104782, proferida em 12/08/2025.

Contudo, a pendência do julgamento dos Embargos de Divergência e do Recurso Extraordinário, sem a efetiva atribuição de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar o prosseguimento do processo originário, por falta de amparo legal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pela Sexta Turma deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.079 DO STJ. MODULAÇÃO DE FEITOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTRIBUINTE ABRANGIDO. TERMO INICIAL E FINAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES TERCEIRAS PARA INTERVENÇÃO NO FEITO. RECURSO DO SEST/SENAT NÃO CONHECIDO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Ao aplicar a tese fixada no Tema Repetitivo 1.079, a r. decisão agravada observou o comando doart.1.040, inciso III, do CPC, que é impositivo ao determinar que, com a publicação do acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Corroborando isso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, AgInt no REsp n. 1.742.075/MG, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

2 - Logo, considerando o julgamento de mérito e a publicação do v. acórdão do Tema 1.079, a sua aplicação ao caso dos autos é medida que se impõe, sendo descabido o sobrestamento do feito como pretende a ora agravante. Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos

(...)

7 - Agravo interno das entidades SEST e SENAT não conhecido. Agravo interno da Fazenda Nacional parcialmente provido.

(AI no 5025100-46.2020.4.03.000, Rel. Juiz Federal Convocado Ricardo Gonçalves de Castro China, julgado em 03/09/2025, intimação via sistema em 11/09/2025).

AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS.TEMA 1079 DO C. STJ, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.A decisão aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE/SC e no 1.905.870/PR (Tema no 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Registre-se que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada.

3. Cumpre assinalar que, em sessão realizada aos 11/09/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079.

(...)

6. Agravo interno desprovido."

(Apelação Cível no 5001824-61.2022.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 01/07/2025, intimação via sistema em 11/07/2025).

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. SISTEMA S (SESI E SENAI). INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1079 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente liminar para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas a entidades terceiras na parcela da base de cálculo que excede vinte salários mínimos sobre a folha de salários, com fundamento no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81.

As agravantes sustentaram possuir legitimidade para intervir no processo como assistentes litisconsorciais ou simples da União, por serem destinatárias das contribuições discutidas, além de defenderem a revogação do limite de vinte salários mínimos e requererem o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1079 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se entidades integrantes do Sistema S (SESC e SENAI), destinatárias das contribuições arrecadadas, possuem interesse jurídico apto a justificar sua intervenção no processo como assistentes; e (ii) se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1079 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconheceu que as entidades do Sistema S não possuem legitimidade para integrar o polo processual ou intervir em demandas que discutem a exigibilidade de contribuições a elas destinadas, por não manterem relação jurídica direta com o contribuinte.

Nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições destinadas a terceiros, cabendo à União a representação judicial desses créditos.

As entidades destinatárias dos recursos arrecadados possuem apenas interesse econômico no resultado da demanda, circunstância que não configura interesse jurídico apto a justificar intervenção como assistentes, nos termos do art. 119 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade de serviços sociais autônomos para integrar ou intervir em demandas que discutem a relação jurídico-tributária entre contribuinte e União, por serem meros destinatários de subvenção econômica.

Também foi afastada a alegação de necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1079 do STJ, pois, conforme o art. 1.040, III, do CPC e a jurisprudência das Cortes Superiores, os precedentes firmados em recursos repetitivos possuem aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente de trânsito em julgado.

A decisão agravada adotou os fundamentos anteriormente expostos por meio da técnica da motivação per relationem, cuja utilização é admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) As entidades do Sistema S, na condição de destinatárias das contribuições arrecadadas pela União, possuem apenas interesse econômico, não detendo interesse jurídico que legitime sua intervenção como assistentes em demandas que discutem a relação jurídico-tributária entre contribuinte e União.

(ii) A pendência de embargos de divergência ou de recurso extraordinário relacionados a tema julgado sob o rito dos recursos repetitivos não impede o prosseguimento dos processos, salvo atribuição de efeito suspensivo.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo Poder Judiciário, desde que os fundamentos adotados integrem formalmente a decisão judicial.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 18, parágrafo único, 119, 932, III, 1.021, §3o, e 1.040, III; Lei no 6.950/81, art. 4o, parágrafo único; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED; STF, RE 1.129.931-AgR; STF, Rcl 30.003-AgR; STJ, AgInt nos EREsp 1.320.522/DF; STJ, EREsp 1.619.954/SC; STJ, AgInt no REsp 2.038.303/TO; STJ, AgInt no AREsp 2.853.539/SP; TRF3, ApCiv 5004078-40.2017.4.03.6109; TRF3, AI 5019157-48.2020.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5004296-68.2018.4.03.6130; TRF3, AI 5025100-46.2020.4.03.000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão